Tribunal: STF
Processo: AP 2471
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho  



    Trata-se de ação penal em face de IVANILDE GONCALVES DE OLIVEIRA em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 11/6/2023), como incurso nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 12/11/2024, encerrado o interrogatório da ré e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, do Código de Processo Penal), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Defesa.



    A Procuradoria-Geral da República (eDoc. 29) juntou documentos e informou que “não possui diligências adicionais a serem produzidas nos autos”.



    A Defesa da ré, a seu turno, não se manifestou.  



    É o breve relato. DECIDO.  



    INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    OFICIE-SE ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Tribunal Regional Federal da residência da acusada, bem como ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que enviem, em 5 (cinco) dias, as respectivas certidões de antecedentes criminais da parte acusada, observando que, na hipótese de ser positiva, deverá, também, vir acompanhada da certidão de objeto e pé, com efetivo detalhamento do trâmite do processo mencionado.



    Cumpra-se.



    Publique-se



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.  



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente